Tribunal: STF
Processo: AI 784697
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DISTINÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. Após o julgamento do acórdão embargado, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral de tema que é objeto da presente causa.



    2. Matéria prequestionada e de cunho eminentemente constitucional.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão agravada e prover o agravo de instrumento, admitindo o recurso extraordinário e determinando a devolução dos autos para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.